Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600176-25.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
- ELEIÇÕES 2018. PROPAGANDA. HORÁRIO ELEITORAL
GRATUITO. ART. 53-A DA LEI 9504/97. PROPAGANDA MAJORITÁRIA
INSERIDA EM TEMPO DA PROPORCIONAL. MENSAGEM NA TELA FINAL.
REGULARIDADE DA VEICULAÇÃO DO NÚMERO DO PARTIDO NO ESPAÇO
DESTINADO À CHAPA PROPORCIONAL DO MESMO PARTIDO. RECURSOS
CONHECIDOS. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA E DESPROVIMENTO.

1. O artigo 53-A da Lei 9.504/97 exige, expressamente, que exista identidade
de partido ou da coligação entre os candidatos da majoritária e da
proporcional para que possam inserir propagandas de um candidato no
lapso temporal destinado ao outro.

2. A normal legal referida deixa explicito o objetivo de impedir distorções no
uso do tempo destinado às propagandas, de forma que não ocorram
sobreposições dos comerciais relativos a candidato da majoritária no
tempo dos candidatos a proporcional, e vice e versa.

Num. 44078954 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710373035000000043030871
Número do documento: 24092710373035000000043030871
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 15:59:26

3. Para que sejam consideradas regulares tais inserções, é necessário que
os candidatos, apoiadores e apoiados, sejam integrantes de um só partido
ou então façam parte de uma coligação, no mesmo nível dos destinatários
envolvidos na propaganda, além do necessário pedido exclusivo de voto.

4. A veiculação da mesma mensagem no final, no espaço destinado à
campanha proporcional, mas com unidade de partido, atende ao requisito
do artigo 53-A da Lei Eleitoral e é regular.

5. Homologação da desistência de um dos Recursos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(Recurso em Representação nº 060219186, Des. Ricardo Augusto Reis De
Macedo, Publicado em Sessão em 05/10/2018. Sem destaques no original)

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2014 - REPRESENTAÇÃO -
PROPAGANDA ELEITORAL - HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO. INVASÃO
DE PROPAGANDA MAJORITÁRIA NO HORÁRIO DESTINADO ÀS
PROPORCIONAIS. NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

As regras dispostas nos artigos 43, da Resolução TSE nº 23.404/2014 e 53-
A, da Lei n.º 9.504/97 vedam a realização de propaganda do pleito
majoritário dentro do horário de propaganda do pleito proporcional e vice-
versa.

Contudo, é legítimo o pedido de voto para o partido político, vez que o
sistema eleitoral brasileiro admite o voto em legenda e, por questões de
ideologia partidári

Inteiro teor:
12/10/2024
Número: 0600176-25.2024.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de
Propaganda
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600176-
25.2024.6.16.0004, que julgou improcedente a representação eleitoral.(Representação Eleitoral
apresentada pela Coligação Curitiba Amor e Inovação em face da Coligação Curitiba Pode Mais,
Ney Leprevost Neto, Rorangela Maria Wolf de Quadros Moro e União Brasil - Curitiba, por suposta
violação ao contido no artigo 53-A, §3º, da lei nº 9.504/97. Segundo consta, no horário eleitoral
gratuito do dia 13 de setembro de 2024 destinado a propaganda eleitoral - modalidade inserção na
televisão nos blocos da tarde e noite - dos candidatos às eleições proporcionais do Partido União
Brasil, haveria invasão nos primeiros e últimos segundos por propaganda pelos candidatos às
eleições majoritárias Ney Leprevost Neto e Rosângela Maria Wolf de Quadros Moro.Os vídeos
anexados demonstrariam a veiculação no horário destinado a inserção dos candidatos às eleições
proporcionais não de apenas a legenda e o número ao fundo dos candidatos às eleições
majoritárias, mas áudio isolado de propaganda exclusiva da chapa majoritária sem qualquer
referência aos vereadores do partido com o bordão "quarenta e quatrooo" conjugado com a
imagem com o nome da coligação da chapa majoritária misturando com a propaganda dos
vereadores do partido. No total, haveria invasão de 16 segundos. Asseverou que os candidatos
representados ampliam irregularmente seu tempo de propaganda na televisão). H.E.G RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (RECORRENTE)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)

NEY LEPREVOST NETO (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
ROSANGELA MARIA WOLFF DE QUADROS MORO
(RECORRIDA)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
CURITIBA PODE MAIS [UNIÃO/AGIR/DC] - CURITIBA - PR
(RECORRIDA)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - CURITIBA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44078954
27/09/2024
10:37
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.516

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600176-25.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD /
PODE / AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
RECORRIDO: NEY LEPREVOST NETO
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - OAB/PR61917
RECORRIDA: ROSANGELA MARIA WOLFF DE QUADROS MORO
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - OAB/PR61917
RECORRIDA: CURITIBA PODE MAIS [UNIÃO/AGIR/DC] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
Num. 44078954 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710373035000000043030871
Número do documento: 24092710373035000000043030871
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 15:59:26

ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - OAB/PR61917
RECORRIDO: UNIAO BRASIL - CURITIBA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - OAB/PR61917
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA.
ELEIÇÃO 2024. INSERÇÕES. CANDIDATURAS
PROPORCIONAIS. MENÇÃO AO NOME DA
COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA E UTILIZAÇÃO DE
BORDÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
PROTAGONISMO DA CANDIDATURA
MAJORITÁRIA. RESPEITO À LEI DAS
ELEIÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
INVASÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra a
s e n t e n ç a q u e j u l g o u i m p r o c e d e n t e
representação eleitoral ajuizada para apuração
de violação ao art. 53-A, § 1º, da Lei nº
9.504/97, pela utilização de elementos de
propaganda das candidaturas majoritárias no
t e m p o d e s t i n a d o a o s c a n d i d a t o s
proporcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44078954 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710373035000000043030871
Número do documento: 24092710373035000000043030871
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 15:59:26

2. A questão em discussão consiste em
determinar se a menção ao nome da coligação
majoritária e a utilização do bordão
“QUARENTA E QUATROOOO” na propaganda
destinada aos candidatos proporcionais
configuram desvio da finalidade da
propaganda proporcional, caracterizando
benefício exclusivo às candidaturas
majoritárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação eleitoral veda a realização de
propaganda de candidaturas majoritárias
dentro do horário destinado às candidaturas
proporcionais e vice-versa (Lei nº 9.504/97, art.
53-A), exceto a exibição de legendas com
referência aos candidatos majoritários ou ao
fundo, de cartazes ou fotografias desses
candidatos, bem como a menção ao nome e
ao número de qualquer candidato do partido
ou da coligação.

4. A vinheta impugnada na propaganda
eleitoral dos candidatos proporcionais não
apresenta protagonismo dos candidatos
majoritários, sendo a mensagem principal
voltada ao pleito proporcional, conforme
permitido pela norma.

5. A menção ao número 44 e ao nome da
coligação majoritária não caracteriza invasão
do tempo destinado aos candidatos
proporcionais, mas reforça a identidade visual
e a mensagem de voto de legenda, conforme o
art. 53-A, caput, da Lei nº 9.504/97 e
jurisprudência do TSE.

6. Não se verifica benefício indevido para os
candidatos majoritários, pois o conteúdo
central da propaganda permanece voltado às
c a n d i d a t u r a s p r o p o r c i o n a i s , s e m
descaracterizar sua natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44078954 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710373035000000043030871
Número do documento: 24092710373035000000043030871
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 15:59:26

7. Recurso desprovido. Sentença que julgou
improcedente a representação mantida.

Tese de julgamento: A menção ao nome da
coligação majoritária e a utilização de bordão
idêntico ao da campanha majoritária na
propaganda destinada aos candidatos
proporcionais, desde que sem protagonismo
da candidatura majoritária e preservada a
natureza proporcional da mensagem, não
configuram invasão do tempo de propaganda
e estão em conformidade com o art. 53-A da
Lei nº 9.504/97.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 53-A, § 1º; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 73.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgReg
na TutCautAnt nº 060112746, Min. Raul Araújo
Filho, Publicado em Sessão em 27/09/2022;
TRE-PR, Recurso em Representação nº
060219186, Des. Ricardo Augusto Reis De
Macedo, Publicado em Sessão em 05/10/2018.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 26/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Curitiba amor e
inovação” contra a sentença do Juízo da 4ª Zona Eleitoral - Curitiba, por meio da qual a
Num. 44078954 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710373035000000043030871
Número do documento: 24092710373035000000043030871
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 15:59:26

representação eleitoral por ela ajuizada em face de Coligação “Curitiba pode mais”, Ney
Leprevost Neto e Rosângela Maria Wolff de Quadros Moro, para apurar violação ao art. 53-
A, §1º, da Lei nº 9.504/97, foi julgada improcedente.

Em suas razões (id. 44060919), a recorrente afirma que a utilização do
bordão “QUARENTA E QUATROOOO” e do nome da Coligação “Curitiba pode mais” na
propaganda destinada aos candidatos proporcionais configura violação à regra disposta
no art. 53-A, §1º, da Lei nº 9.504/97, pois tais elementos beneficiam exclusivamente a
coligação majoritária, com indevida utilização do tempo de propaganda dos candidatos
proporcionais.

Sustenta que o bordão é o mesmo utilizado na propaganda dos candidatos
Ney Leprevost e Rosângela Moro, que na imagem que contém a mensagem “Vote nos
vereadores”, o nome da Coligação foi ardilosamente misturado à propaganda proporcional
e que a combinação dos dois elementos traz evidente e exclusivo benefício à campanha
majoritária.

Aduz que nas passagens impugnadas não é respeitado o protagonismo das
candidaturas proporcionais, conforme a determinação legal, configurando-se invasão
ilícita a ser sancionada com a perda do tempo de propaganda.

Requer, ao final, o provimento do recurso para o fim de se julgar procedente
a representação, condenando-se a coligação beneficiária à perda de tempo em sua
propaganda.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (id. 44060929), defendendo o
acerto da sentença recorrida, ao argumento de que a exibição de legendas com referência
às candidaturas majoritárias e a menção ao nome e número de qualquer candidato são
permitidas na parte final do art. 73 da Resolução TSE nº 23.610 e autorizadas pela
jurisprudência.

Afirmam que a norma busca coibir o desvirtuamento da propaganda dos
candidatos proporcionais, o que não ocorreu na propaganda impugnada, na qual não se
verifica qualquer tipo de tentativa de promoção de protagonismo ao candidato ao cargo
majoritário.

Sustentam, ainda, que a referência ao número 44 beneficia os candidatos
proporcionais, considerando a possibilidade de voto de legenda.

Num. 44078954 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710373035000000043030871
Número do documento: 24092710373035000000043030871
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 15:59:26

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44075397), opinando pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento,
considerando que “ainda que a identidade visual da chapa majoritária sejam brevemente
mencionados, a mensagem principal reforça a candidatura proporcional” e que “a
inserção, portanto, mantém sua natureza, sem gerar benefício indevido para os candidatos
majoritários”.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 20/09/2024 (id. 44060907) e o recurso
foi protocolado em 21/09/2024 (id. 44060919), sendo, portanto, tempestivo.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia estabelecida no presente recurso gira em torno da
possibilidade, ou não, de menção, no horário de propaganda eleitoral destinado aos
candidatos à proporcional, ao nome da Coligação majoritária e de utilização de bordão
idêntico ao utilizado na propaganda majoritária.

Alega a recorrente que a referida prática configura violação ao disposto no
artigo 53-A da Lei n.º 9.504/97, considerando que os elementos de propaganda visam a
beneficiar exclusivamente a candidatura majoritária, retirando tempo de propaganda
legalmente destinado aos candidatos proporcionais.

A regra disposta no artigo 53-A da Lei n.º 9.504/97 veda a realização de
propaganda em favor da majoritária dentro do horário destinado à proporcional, e vice-
versa, nos seguintes termos:

Art. 53-A. É vedado aos partidos políticos e às coligações incluir no horário
destinado aos candidatos às eleições proporcionais propaganda das
candidaturas a eleições majoritárias ou vice-versa, ressalvada a utilização,
durante a exibição do programa, de legendas com referência aos
candidatos majoritários ou, ao fundo, de cartazes ou fotografias desses
candidatos, ficando autorizada a menção ao nome e ao número de qualquer
candidato do partido ou da coligação.

§ 1º É facultada a inserção de depoimento de candidatos a eleições
Num. 44078954 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710373035000000043030871
Número do documento: 24092710373035000000043030871
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 15:59:26

proporcionais no horário da propaganda das candidaturas majoritárias e
vice-versa, registrados sob o mesmo partido ou coligação, desde que o
depoimento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato que
cedeu o tempo.

§2º Fica vedada a utilização da propaganda de candidaturas proporcionais
como propaganda de candidaturas majoritárias e vice-versa.

§3º O partido político ou a coligação que não observar a regra contida neste
artigo perderá, em seu horário de propaganda gratuita, tempo equivalente
no horário reservado à propaganda da eleição disputada pelo candidato
beneficiado.

No caso em tela, a suposta violação da norma teria se dado em razão da
veiculação da chamada “vinheta”, com a exibição, nos dois segundos iniciais e nos dois
segundo finais da inserção do candidatos à proporcional do partido União Brasil, da
seguinte imagem:

A veiculação da imagem é acompanhada de áudio de um jingle que refere
exclusivamente ao número 44, número de urna do partido União Brasil.

Da imagem se verifica, no canto superior direito, o nome do candidato Ney e
da candidata a vice, Rosângela Moro, e o número do partido, informações que
permanecem ao fundo de toda a propaganda, nos exatos termos da ressalva contida no
art. 53-A da Lei nº 9.504/97.

A mensagem em destaque no centro da tela é “Vote nos vereadores”,
propaganda evidentemente voltada aos candidatos proporcionais.

A irresignação da recorrente diz respeito à menção, contida logo abaixo, ao
nome da Coligação Curitiba pode mais, o que, na sua interpretação, seria uma mescla
indevida da coligação majoritária na propaganda proporcional.

Com a devida venia dos argumentos apresentados pela recorrente e do
entendimento extraído dos julgados mencionados, não vislumbro que a mera alusão ao
nome da coligação majoritária na propaganda dos candidatos à proporcional viole a norma
em comento.

De início, friso que a propaganda impugnada trata-se de inserção, ou seja, é
uma peça publicitária de 30 segundos, veiculada durante os intervalos da programação
das emissoras destinados à propaganda comercial. A utilização de uma vinheta ou imagem
introdutória, antes da fala do candidato, mais do que usual, é recomendada, para chamar a
atenção do público para o fato de que a partir daquele momento a mensagem é eleitoral.

Num. 44078954 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710373035000000043030871
Número do documento: 24092710373035000000043030871
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 15:59:26

Pode-se dizer o mesmo do jingle ou bordão que acompanha a imagem, no
qual o número de urna do partido União Brasil, ao qual os candidatos proporcionais são
filiados, em melodia tipicamente usada em propagandas eleitorais.

A vinheta e o áudio, veiculados em apenas 2 segundos, cumprem esse
papel introdutório ao destacar a mensagem “Vote nos vereadores” e o número do partido,
o que beneficia os candidatos à proporcional, considerando-se o sistema eleitoral
brasileiro e a possibilidade de voto de legenda.

Como bem anotado na sentença recorrida “consiste o bordão, inclusive, no
impulsionamento do voto de legenda a beneficiar os candidatos da eleição proporcional do
Partido União Brasil (44), conforme estabelecido no art. 59, § 2º, da Lei das Eleições”.

Ainda que se possa cogitar um benefício indireto da campanha majoritária,
a fórmula propagandística não destoa dos limites impostos na norma, que, frise-se,
permite “a menção ao nome e ao número de qualquer candidato do partido ou da
coligação”.

O argumento de que o bordão é o mesmo utilizado na propaganda
majoritária também não torna a propaganda irregular. Outra prática comum em campanhas
eleitorais é a adoção de uma identidade visual e a padronização de elementos publicitários,
como forma de vincular os candidatos de um partido.

Trata-se de prática que visa ao favorecimento dos próprios candidatos a
vereador, que vinculam seus nomes ao nome do partido e ao candidato majoritário, que,
via de regra, é um nome mais forte e conhecido da população.

A licitude dessa vinculação já foi reconhecida por esta Corte, conforme se
verifica dos seguintes precedentes:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PROPAGANDA. HORÁRIO ELEITORAL
GRATUITO. ART. 53-A DA LEI 9504/97. PROPAGANDA MAJORITÁRIA
INSERIDA EM TEMPO DA PROPORCIONAL. MENSAGEM NA TELA FINAL.
REGULARIDADE DA VEICULAÇÃO DO NÚMERO DO PARTIDO NO ESPAÇO
DESTINADO À CHAPA PROPORCIONAL DO MESMO PARTIDO. RECURSOS
CONHECIDOS. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA E DESPROVIMENTO.

1. O artigo 53-A da Lei 9.504/97 exige, expressamente, que exista identidade
de partido ou da coligação entre os candidatos da majoritária e da
proporcional para que possam inserir propagandas de um candidato no
lapso temporal destinado ao outro.

2. A normal legal referida deixa explicito o objetivo de impedir distorções no
uso do tempo destinado às propagandas, de forma que não ocorram
sobreposições dos comerciais relativos a candidato da majoritária no
tempo dos candidatos a proporcional, e vice e versa.

Num. 44078954 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710373035000000043030871
Número do documento: 24092710373035000000043030871
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 15:59:26

3. Para que sejam consideradas regulares tais inserções, é necessário que
os candidatos, apoiadores e apoiados, sejam integrantes de um só partido
ou então façam parte de uma coligação, no mesmo nível dos destinatários
envolvidos na propaganda, além do necessário pedido exclusivo de voto.

4. A veiculação da mesma mensagem no final, no espaço destinado à
campanha proporcional, mas com unidade de partido, atende ao requisito
do artigo 53-A da Lei Eleitoral e é regular.

5. Homologação da desistência de um dos Recursos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(Recurso em Representação nº 060219186, Des. Ricardo Augusto Reis De
Macedo, Publicado em Sessão em 05/10/2018. Sem destaques no original)

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2014 - REPRESENTAÇÃO -
PROPAGANDA ELEITORAL - HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO. INVASÃO
DE PROPAGANDA MAJORITÁRIA NO HORÁRIO DESTINADO ÀS
PROPORCIONAIS. NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

As regras dispostas nos artigos 43, da Resolução TSE nº 23.404/2014 e 53-
A, da Lei n.º 9.504/97 vedam a realização de propaganda do pleito
majoritário dentro do horário de propaganda do pleito proporcional e vice-
versa.

Contudo, é legítimo o pedido de voto para o partido político, vez que o
sistema eleitoral brasileiro admite o voto em legenda e, por questões de
ideologia partidária, é esperado que as propostas e discursos dos
candidatos de um mesmo partido sejam semelhantes.

(Representação Especial nº 325877, Des. Lourival Pedro Chemim, Publicado
em Sessão em 01/10/2014)

O Tribunal Superior Eleitoral recentemente enfrentou a matéria,
considerando como elemento essencial para a definição da invasão do horário dos
candidatos proporcionais o protagonismo do candidato majoritário. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO NA TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. TEMPO DE
PROPAGANDA RESERVADO ÀS CANDIDATURAS PARA OS CARGOS
PROPORCIONAIS. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PARA CARGOS
MAJORITÁRIOS. INCLUSÃO DE VÍDEO NO MESMO PLANO. VIOLAÇÃO DO
ART. 53-A DA LEI Nº 9.504/1997. CONDENAÇÃO À PERDA DE TEMPO E
PROIBIÇÃO DE NOVAS VEICULAÇÕES DA PEÇA PUBLICITÁRIA. PEDIDO
DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A regra do art. 53-A da Lei nº 9.504/1997 possibilita, na propaganda
relativa ao pleito proporcional, a menção ao nome e ao número de qualquer
candidato do partido ou da coligação ao pleito majoritário - e vice-versa -,
sem que tal circunstância implique invasão de tempo da propaganda, desde
que se observem as exceções expressamente enumeradas no texto.

Num. 44078954 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710373035000000043030871
Número do documento: 24092710373035000000043030871
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 15:59:26

2. À luz do preconizado na citada norma, estão autorizadas a exibição de
legendas, cartazes ou fotografias ao fundo e a menção ao nome e ao
número de qualquer candidato do partido ou da coligação. Ao enumerar a
forma como isso ocorre, há a nítida intenção do legislador de preservar o
tempo de propaganda daqueles a que se destina. Precedente.

3. Da moldura fática delineada no acórdão, a qual não pode ser modificada
na seara especial, depreende-se que os candidatos à eleição majoritária
foram protagonistas e reais beneficiários durante a propaganda para os
cargos relativos às eleições proporcionais, porquanto a exibição de vídeo
animado não se enquadra em nenhuma das exceções indicadas na norma,
visto que aparece totalmente destacado.

4. Não obstante os argumentos expostos no agravo, verifica-se que são
insuficientes para modificar a decisão objurgada, a qual deve ser mantida
pelos próprios fundamentos.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgReg na TutCautAnt nº060112746, Min. Raul Araujo Filho, Publicado em
Sessão em 27/09/2022)

No caso em apreço, não se verifica que as vinhetas veiculadas tenham
transformado o candidato à majoritária protagonista da propaganda impugnada.

Nem mesmo a menção ao nome da Coligação Curitiba pode mais, que pode
se considerar descontextualizada, já que não se formam coligações para a eleição
proporcional, tem o condão de desvirtuar a propaganda.

Primeiro, porque não é a mensagem central veiculada na imagem que
aparece por dois segundos, tempo extremamente curto para que as pessoas possam
assimilar todas as informações periféricas à mensagem central, que é “Vote nos
vereadores”.

Depois, porque não há uma plena identificação por parte do eleitor do
candidato com sua coligação, ao contrário do que ocorre com os partidos. No ideário
popular o nome da Coligação Curitiba pode mais não remete imediatamente ao de Ney
Leprevost.

Remeto-me, ainda, às conclusões da Procuradoria Regional Eleitoral, que
aponta de forma percuciente que

a mensagem "Vote nos Vereadores Coligação Curitiba Pode Mais" beneficia
a candidatura proporcional ao direcionar o pedido de voto aos candidatos a
vereador, reforçando o caráter da propaganda voltado para as eleições
proporcionais.

Assim, ainda que a identidade visual da chapa majoritária sejam brevemente
mencionados, a mensagem principal reforça a candidatura proporcional, o
que parece descaracterizar, no entendimento desta PRE, a alegada invasão
Num. 44078954 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710373035000000043030871
Número do documento: 24092710373035000000043030871
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 15:59:26

de espaço destinada ao pleito proporcional. A inserção, portanto, mantém
sua natureza, sem gerar benefício indevido para os candidatos majoritários.

Ainda, relevante consignar que o art. 54 da Lei das Eleições permite a
inclusão de jingles nas inserções televisivas, o que torna o uso do bordão
"quarenta e quatro" em conformidade com a legislação, não constituindo,
por si só, irregularidade.

Portanto, não se verifica o uso desproporcional do tempo de propaganda
destinado aos cargos proporcionais em benefício dos candidatos
majoritários, e não há irregularidade na utilização do tempo destinado à
propaganda eleitoral gratuita.

Destarte, conclui-se que não há qualquer irregularidade na propaganda
impugnada que justifique a reforma da bem lançada sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto e
de para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou
improcedente a representação proposta.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600176-
25.2024.6.16.0004 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
Num. 44078954 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710373035000000043030871
Número do documento: 24092710373035000000043030871
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 15:59:26

CRISTOFANI - RECORRENTE: CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
- Advogados do(a) RECORRENTE: LUAN DE SOUZA PIRES - PR103299, JOSE HOTZ -
PR17276, ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833, PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529,
OLIVAR CONEGLIAN - PR20891, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR24503, THIAGO
FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408, LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853 -
RECORRIDO: NEY LEPREVOST NETO, UNIAO BRASIL - CURITIBA - PR - MUNICIPAL -
RECORRIDA: ROSANGELA MARIA WOLFF DE QUADROS MORO, CURITIBA PODE MAIS
[UNIÃO/AGIR/DC] - CURITIBA - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MARIA VITORIA
BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK -
PR118442, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO
- PR52606, ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - PR61917

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.09.2024

Num. 44078954 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710373035000000043030871
Número do documento: 24092710373035000000043030871
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 15:59:26